Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702497-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTELATTO LTDA APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em alinho com a resolução dada no Acórdão n. 1664187 (ID 43682459), MANTENHO A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DESTES AUTOS até o julgamento pela Excelsa Corte do RE 1426271 (STF, Tema 1.266) e do AIC 0700347-97.2022.8.07.0018 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com vistas a assegurar princípios da segurança jurídica, da isonomia, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa, evitando também eventuais rejulgamentos (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 927, I e V; LINDB, art. 20, etc.). No ensejo, advirto que o dever de cooperação abarca a todos os sujeitos do processo. Assim, havendo o julgamento com definitividade (trânsito em julgado) dos aludidos processos as partes poderão provar o prosseguimento do julgamento dos presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator